Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700719-14.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ESTEFANYO DE ALENCAR SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDENTE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABIVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não há falar em bis in idem quando a sentença utiliza uma condenação para negativação dos antecedentes penais e outra como agravante pela reincidência. 2. Correta a imposição de regime prisional fechado, nos termos do art. art. 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal, pois embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e teve uma circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria. 3. Da mesma forma, afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, por se tratar de réu multirreincidente e negativa a circunstância judicial de maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, considerando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange ao regime de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além da multirreincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base” (AgRg no AREsp 2.720.056/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021